Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-12.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018033-12.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DIONE DA SILVA HOLANDA - CNPJ: 11.764.732/0001-74 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DIONE DA SILVA HOLANDA - CPF: 690.203.371-49 (AGRAVANTE), CARLA ROSA ALVES - CPF: 953.384.031-53 (AGRAVANTE), MANOEL CRISTOFFER GAUNA HOLANDA - CPF: 054.844.981-39 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ ALVES HOLANDA - CPF: 103.012.561-95 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIONE DA SILVA HOLAND (AGRAVANTE), DIONE DA SILVA HOLANDA - CPF: 690.203.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – TESE INÓCUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente
prova da propalada quitação da Cédula de Contrato Bancário em que está vinculada a garantia fiduciária objeto da presente ação de busca e apreensão, e sendo incontroverso nos autos que o valor referente ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro foi utilizado para quitação do contrato de empréstimo bancário existente em nome do falecido, mostra-se descabida a aplicação de efeito translativo para
extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DIONE DA SILVA HOLANDA (pessoa jurídica) e pelo ESPÓLIO DE DIONE DA SILVA HOLANDA,
contra a decisão monocrática vinculada ao Id. nº 190882653, que proveu ao Recurso de Apelação Cível nº
1018033-12.2023
.8.11.0041, interposto pelo Banco/agravado, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito “por falta de condições da ação”, eis que, devidamente
comprovada a constituição em mora da devedora/agravante, determinando o regular processamento do feito na origem.

No recurso vinculado ao Id. nº 192496680, as agravantes alegam que, ao contrário dos fundamentos da r. decisão recorrida “
o Banco não constituiu devidamente a parte agravante em mora, violando, assim, o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69
”, insistindo em que, “
a constituição em mora é um pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, o que já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Ressaltam que, “
o agravante
(Dione da Silva)
contratou um seguro junto a uma empresa vinculada à holding da instituição financeira, o qual foi devidamente contemplado após o seu falecimento, amortizou todo o financiamento previamente pactuado entre as partes
”, sequer existindo saldo devedor a ser adimplido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, modificada a decisão agravada, seja mantida a extinção do processo sem resolução do mérito “
em decorrência da comprovação de utilização de seguro quitando a dívida do bem alienado
”.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 175098698)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“”(...). A r. sentença não se atentou para o fato de que
o “Demonstrativo de Pagamento” exibido em Primeiro Grau em reforço probatório à alegação de quitação da dívida indica que o pagamento da indenização securitária prevista na Apólice nº 409312/1 seria “referente ao sinistro vinculado ao contrato de empréstimo n. 00331684300000010800”
(cf. Id. nº 185563743), numeração diversa da Cédula de Contrato Bancário nº 00331684860000003110, ao qual dada a garantia fiduciária objeto da lide (cf. Id. nº 185563685), de modo que
não há falar em inexistência
de dívida inadimplida porque não se pode vincular a indenização securitária à Cédula de Crédito Bancário em que se apoia a pretensão de Busca e Apreensão
.

A lei de regência permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título à escolha do credor, até mesmo porque, segundo a dicção indubitável do §2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, a mora decorre “do simples vencimento do prazo pagamento” e, no caso, como o devedor deixou de pagar as prestações a partir daquela vencida em 28/02/2022 (cf. Id. nº 161341179), e o inadimplemento contratual se configurou e realmente está retratado nos autos como verdade praticamente apodítica.

De qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pelo desacerto da r. sentença, pois, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pelo devedor de que havia o regular e sucessivo adimplemento das parcelas livremente assumidas, o que no caso, não ocorreu.

O §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
.

De todo o modo, para que não haja mais dúvida, reitero que o édito de extinção do processo realmente não pode
prevalecer, simplesmente porque
não há prova de quitação da Cédula de Contrato Bancário nº 00331684860000003110
, em que está vinculada a garantia fiduciária objeto da presente ação de busca e apreensão. O valor referente ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro nº 409312/1, foi utilizado para quitação do contrato de empréstimo bancário nº 00331684300000010800, existente em nome do falecido (cf. doc. vinculado ao Id. nº 185563743), senão vejamos:

Portanto, não há falar em inexistência
de dívida inadimplida porque não se pode vincular a indenização securitária à Cédula de Crédito Bancário em que se apoia a pretensão de Busca e Apreensão,
sendo, pois, descabida a pretendida revogação da ordem de busca e apreensão liminar do bem, muito menos há espaço para a aplicação de efeito translativo para
extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo porque
, como já dito, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, a saber, Rua Vinte e Quatro 00001 – Qda 84 Lt 01, Bairro Jardim Floriano, no Município de Cuiabá/MT, com CEP nº 78.055-842, tendo o AR sido devidamente recebido naquele local (cf. Id. nº 185563691).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o Agravo Interno.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024